Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717991-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDA SIMOES TELLES AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução n. 0728238-47.2022.8.07.0001, movida em desfavor do ora agravante, indeferiu a impugnação apresentada pelo executado. Sustenta o agravante que após o bloqueio do valor de R$ 33.531,87 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), na ação executiva originária, apresentou impugnação na qual demonstrou que não exerce a posse do imóvel desde 10/07/2015 e não possui relação jurídica material com o bem. Relata que os valores perseguidos são decorrentes de cotas condominiais com competência a partir de janeiro/2019. Alega que devolveu as chaves do imóvel em 10/07/2015 e que foi proferida sentença rescindindo o contrato de compra e venda do bem, cujo pronunciamento foi mantido pelo TJRJ e agora se encontra pendente de julgamento pelo STJ. Aponta que o agravado já ajuizou outra demanda executiva (PJe n. 0700967-68.2019.8.07.0001) em face do agravante, que está aguardando o julgamento de embargos à execução (PJe 0725458-42.2019.8.07.0001), nos quais foram narrados os mesmos fatos. Afirma que não mais possui relação material com o imóvel, ou mesmo exerce a sua posse, de modo que não pode ser cobrado pelo pagamento de cotas condominiais, uma vez que a responsabilidade pela cobrança do condomínio somente será do comprador se este estiver imitido na posse, com inequívoca ciência do condomínio quanto a transação realizada, caso contrário, quem deverá arcar com os custos é o vendedor. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, consignando que a probabilidade do direito está lastreada nas alegações expedidas, enquanto o perigo na demora encontra-se evidenciado no fato de que suas economias estão bloqueadas e podem ser levantadas a qualquer momento. Requer a concessão de liminar para afastar o bloqueio dos valores efetivados ou impedir o levantamento dos recursos até o julgamento final do agravo de instrumento. Preparo regular (ID 46574896). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não obstante o inconformismo do agravante, não vislumbro a presença dos requisitos para a almejada atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para melhor compreensão, transcrevo a fundamentação contida na r. decisão agravada para indeferir a impugnação ofertada pelo executado, verbis: (...) Quanto à preliminar de ilegitimidade aventada pelo réu, nada obstante a tramitação da ação de rescisão de compra e venda do imóvel sobre o qual recaem as taxas condominiais, vê-se que tal demanda não conta com sentença transitada em julgado quanto à alteração da propriedade do bem. Assim, por se tratar de dívida propter rem, é legitima a cobrança dos valores atinentes às taxas condominiais na pessoa do executado, uma vez que permanece como proprietário do bem na certidão de matrícula do imóvel que instruiu a inicial, cuja cópia consta no ID13261829 (registro R.3-155003). Feitos esses registros, indefiro chamamento da empresa Emplavi Participações Imobiliárias para integrar o pólo passivo desta demanda, bem como rejeito a preliminar de ilegitimidade alegada pela parte ré. Indefiro ainda o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada pela parte exequente no ID106151524, uma vez que não restou demonstrada a prática, pelo autor, de quaisquer das condutas tipificadas no art. 77 do CPC, e tampouco eventual má-fé no apontamento do endereço do réu, o qual foi citado pessoalmente, como se observa a partir do AR acostado no ID142767260, devidamente recebido pelo executado. Com efeito, este teve conhecimento acerca da presente demanda executiva e, portanto, estava ciente quanto ao prazo para oposição de embargos à execução. Lado outro, nada obstante a impugnação à penhora de ativos financeiros demonstrada no extrato Sisbajud de ID15388641, vê-se que o réu não demonstrou a incidência de nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade dos valores, elencadas no art. 833 do CPC. Ante o exposto indefiro a impugnação e converto em pagamento a penhora de IDID15388641 tão somente quanto ao valor da dívida executada, no importe de R$ 20.603,96, atualizado até 30/3/2023. Quanto ao remanescente da penhora determino a imediata liberação em favor da parte ré. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Independente de preclusão, transfira-se para a conta judicial vinculada a este feito a quantia de R$ 20.603,96 relativamente à penhora de ID15388641; e, proceda-se à imediata liberação do valor remanescente em favor da parte ré. Tendo havido a transferência para conta judicial vinculada aos autos, a liberação deve se dar mediante alvará de levantamento ou ofício de transferência bancária, se indicados os dados pelo réu, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Prelusa esta decisão, expeça-se em favor do autor ofício de transferência bancária quanto ao valor da dívida (R$ 20.603,96), atentando-se para os dados da conta bancária do exequente, informados no último parágrafo do item 2.2 da petição de ID154359457. 3. Tudo feito, tendo em vista a satisfação integral da dívida pelo valor acima, tornem-se os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Como visto, a hipótese dos autos versa sobre execução de cotas condominiais em que a parte exequente busca o adimplemento dos débitos referentes aos meses de janeiro/2019 a julho/2022. O executado apresentou impugnação em que alega não ser possuidor do bem desde 10/07/2015, quando entregou as chaves do imóvel ao Juízo da 5a Vara Cível do RJ (ID 46574900), nos autos da ação em que se discute a rescisão do contrato de venda e compra do bem. Entende, assim, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda executiva originária, sob o argumento de que o crédito exequendo refere-se a período posterior ao término de sua relação jurídica com o imóvel, de sorte que não poderia ser responsabilizado pelo pagamento dessas cotas condominiais em aberto. Em suas razões, o agravante consignou, ainda, que a ação na qual se examinou o pedido de desfazimento do negócio foi sentenciada e o Tribunal competente manteve a decisão de primeiro grau, estando, no momento, pendente de julgamento pelo STJ apenas a questão relativa à devolução dos valores pagos pelo agravante. Contudo, em que pese a alegação do recorrente, entendo, ao menos em sede de cognição superficial, que o executado deve responder pelo pagamento dos débitos condominiais enquanto a titularidade do imóvel estiver atribuída a ele. Como se sabe, a obrigação pelo adimplemento das despesas de condomínio persegue o titular do bem, ou seja, o proprietário responde por esses encargos enquanto o bem estiver em seu nome, os quais poderão ser cobrados de eventual novo proprietário, ainda que pretéritos, caso o imóvel seja alienado, dada a natureza propter rem da dívida. Na espécie, a certidão de matrícula do imóvel informa que o agravante é proprietário do bem desde 17/05/2013 (ID 132618209 – autos originários). Assim, conquanto a ação ajuizada com vistas à rescisão do contrato de compra e venda tenha sido julgada procedente, fato é que ainda não houve o trânsito em julgado e, consequentemente, a alteração da titularidade do imóvel, de modo que subsiste ao executado a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais, como dito, enquanto for o proprietário do bem. Desse modo, considero inviável o reconhecimento, prima facie, da alegada ilegitimidade passiva da parte executada a ensejar o imediato afastamento das constrições realizadas nos autos originários. Lado outro, também não vislumbro a presença do requisito perigo de dano, notadamente porque a magistrada determinou o imediato desbloqueio dos valores excedentes ao quantum devido, bem como condicionou o levantamento do montante executado à preclusão de sua decisão. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator